Tribunal: CARF
Processo: 10825.722466/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722466/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.110 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ALN - TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PENALIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
QUESTIONAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPERTINÊNCIA.
É vedado à administração apreciar o questionamento de efeito confiscatório de
penalidade tributária, matéria constitucional restrita ao STF.
TAXA SELIC.
Inquestionável, administrativa e judicialmente, da legalidade da taxa SELIC
como encargo moratório.
ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. HIPÓTESE DE SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte.
ART.
135,
INCISO
III,
DO
CTN.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA.
Enquadrando-se a conduta praticada pelos administradores de pessoa jurídica,
em tese, como apropriação indébita de tributo, justifica-se a atribuição de
responsabilidade solidária com base no art. 135, inciso III, do CTN, por
infração de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligência e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722466/2013-42
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722466/2013-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-67.984,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
apresentada, para manter a exigência e ratificar a responsabilidade passiva solidária de Artur
Cavalieri
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Tratam os presentes autos de exigência de ofício do imposto de renda retido na fonte,
R$ 143.003,08, fls. 108, incidente sobre trabalho assalariado, fatos geradores ocorridos
em 2011, constate de DIRF, parcialmente recolhido pela pessoa jurídica, conforme
demonstrativo de fls. 118, anexo ao Termo de Verificação Fiscal de fls. 114/117.
1.1.- Em consequência da exigência foi lavrado Termo de Responsabilidade Passiva
Solidária de ARTUR CAVALIERI, CPF n° 510.979.908-34, com fundamento no artigo
124, II, do CTN e art. 8o do Decreto-Lei n° 1.736/79, fls. 122/123.
2.- Ciente da exigência em 6/11/2013, fls. 120, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 201/233, protocolada em 28/11/2013, através da qual alega, em
síntese:
2.1.- do efeito confiscatório da penalidade de 75% face ao artigo 150, IV, da
Constituição de 1988 e ante o princípio da razoabilidade, e decisões de Tribunais
Superiores na ADIN 1075-DR art. 8o, § único, da Lei no 8.846-94), ADIN 551-1-RJ
(Artigo 57, §§ 2o e 3o do ADCT do Estado do Rio de Janeiro), Re 754554-GO (Lei no
11.691 do Estado do Goiás) e AgRg. 136266-RS (Lei municipal no 3676-07), ementas
reproduzidas nos autos.
2.2.- da inconstitucionalidade da taxa SELIC como encargo moratório.
3.- O sujeito passivo solidário protocolou sua impugnação em 28/11/2013, fls .135, a
qual, além de reiterar as alegações da pessoa jurídica, formaliza, em síntese, que (fls.
139/143):
3.1.- o patrimônio da pessoa jurídica não se pode se confundir com o da pessoa física
que o representa; haveria descaracterização da personalidade jurídica, acaso o sócio
responda pelos atos pela empresa;
3.2.- na forma do artigo 135 do CTN, a responsabilização passiva solidária somente
resulta de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto, conforme decisões emanadas do STJ, ementas reproduzidas às fls. 143/144. O
que não seria o caso presente.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. EFEITOS.
A responsabilidade passiva solidária não descaracteriza a personalidade jurídica do
devedor primário; apenas a este acrescenta a solidariedade na quitação da dívida.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722466/2013-42

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
RETENÇÃO E NÃO RECOLHIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Sanciona-se, administrativamente, matéria não impugnada.
PENALIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
QUESTIONAMENTO
ADMINISTATIVO. IMPERTINÊNCIA.
É infenso à administração apreciar o questionamento de efeito confiscatório de
penalidade tributária, matéria constitucional restrita ao STF.
PENALIDADE. DECISÕES JUDICIAIS. ALCANCE.
Decisões judiciais acerca de penalidades tributárias se restringem às normas legais
invocadas, per se, não a estendem a penalidade não objeto do litígio.
TAXA SELIC.
Inquestionável, administrativa e judicialmente, da legalidade da taxa SELIC como
encargo moratório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformados, o contribuinte e o
coobrigado apresentam, tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos,
pugnando pelo provimento, onde apresentam argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos e dotados dos pressupostos
de admissibilidade, e por isso devem ser conhecidos:
Em sede de recurso, o Contribuinte questiona a aplicação da multa no importe de
75% (setenta e cinco por cento), arguindo que possui caráter confiscatório, vedado pela
Constituição Federal, insurgindo-se ainda contra a incidência da taxa Selic para apuração dos
juros moratórios, argumentando que sua cobrança padece de constitucionalidade. Por fim,
solicita diligência para fins de comprovar a aplicação da Selic nos débitos ora discutidos, bem
como a aplicação de multa em importe nitidamente confiscatório.
Estes argumentos não prosperam. Primeiro, ambos, demandaria uma análise de
constitucionalidade, o que é vedado a este Tribunal, nos termos da Súmula CARF no 02 e
Súmula CARF 04:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722466/2013-42

Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.”,
Quanto ao pedido de diligência, vale a nota de que a diligência nos moldes
solicitados é incabível, pois não há necessidade de comprovar a aplicação da Selic nos débitos
ora discutidos, muito menos a aplicação de multa no importe de 75% ou atestar, por este
procedimento, eventual caráter confiscatório da multa. Assim, a diligência, nos termos solicitada,
não se presta para dirimir questão controversa e que necessite de prova, razão pela qual deve ser
indeferida.
Por fim, quanto à responsabilidade passiva solidária, o coobrigado se insurge
contra o decisium, esclarecendo que para a responsabilidade solidária prevista no art. 8o do
Decreto-Lei no 1.736/79, necessariamente, tem que estar presente os requisitos estampados no
art. 135 e incisos do CTN, sob pena de ilegalidade; que corrobora com este entendimento,
decisões proferidas pela Suprema Corte, colacionando-as. A partir daí, defende a ilegitimidade
da Recorrente, pessoa física, para figurar no presente processo administrativo, pontuando que o
patrimônio da pessoa jurídica não deve ser confundido com o da física, e que, de acordo com o
art. 135 do CTN, o crédito tributário, para ser exigível do representante legal da pessoa jurídica
supostamente devedora, deve resultar de atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social e estatuto, o que não é o caso do presente processo administrativo. Na
sequência, conclui que não basta como fundamento o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/79, se não
presente os requisitos previstos no art. 135 do CTN, e, em abono de tal entendimento, reproduz
julgado do STJ neste sentido, encerrando seu arrazoado.
Como ressaltado, a motivação da imputação da responsabilidade solidária aos
sócios foi baseada no artigo 124, II do CTN c/c artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/79.
A matéria tem sido enfrentada na doutrina, e também no âmbito dos Tribunais
Superiores. Tem-se reconhecido a necessidade de que as normas editadas com base no art. 124,
inciso II, do CTN obedeçam às prescrições do art. 128 do CTN (o terceiro coobrigado deve ser
pessoa “vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação” tributária) e seguintes, posto que ali
são veiculadas as normas gerais em matéria tributária a que se refere o art. 146, inciso III, da
Constituição Federal.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário no 562.276/PR (proferido sob o regime de repercussão geral previsto no art. 543-
B do antigo Código de Processo Civil), reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo
normativo que atribuía solidariedade semelhante à tratada no artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, pela referida razão:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social,
estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade
tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128.
3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as pessoas
expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos de
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722466/2013-42

responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do
CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal
de solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento efetuado por um aproveite
aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a
todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a própria
condição de devedor tenha sido estabelecida validamente.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o
sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser
responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou
representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese
específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder
solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a
mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso,
incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.
7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da
personalidade
jurídica,
descaracterizando
as
sociedades
limitadas,
implica
irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo
único, da Constituição.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade
Social.
9. Recurso extraordinário da União desprovido.
10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-
se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562.276/PR, Relatora Ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, DJe 10/02/2011)
Por semelhante modo, no julgamento do Recurso Especial (REsp) no
1.419.104/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a
inconstitucionalidade, incider tantum, do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, por tratar
de responsabilidade tributária, matéria para a qual a Constituição Federal então vigente
(Constituição de 1967) exigia a edição de Lei Complementar:
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE DOS ACIONISTAS CONTROLADORES, DIRETORES,
GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO FUNDADA NO ART. 8o DO DECRETO-LEI N. 1.736/1979. NORMA
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722466/2013-42

COM STATUS DE LEI ORDINÁRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967.
MATÉRIA
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PRETÉRITA RECONHECIDA.
1. A controvérsia veiculada no presente recurso especial diz respeito ao reconhecimento
da responsabilidade tributária solidária entre a sociedade empresária e os acionistas
controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito
Privado, por débitos relativos ao IRPJ-Fonte, com suporte no art. 8o do Decreto-Lei n.
1.736/1979, independentemente dos requisitos previstos no art. 135, III, do CTN, que
exige a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
2. A ordem constitucional anterior (CF/67) à Constituição Federal de 1988 exigia lei
complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária, nas quais se inclui
a responsabilidade de terceiros.
3. O Decreto-Lei n. 1.736/1979, na parte em que estabeleceu hipótese de
responsabilidade tributária solidária entre a sociedade e os acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado (art. 8o),
incorreu em inconstitucionalidade formal na medida em que disciplinou matéria
reservada à lei complementar.
4. Registre-se, ainda, que o fato de uma lei ordinária repetir ou reproduzir dispositivo de
conteúdo já constante de lei complementar por força de previsão constitucional não
afasta o vício a ponto de legitimar a aplicação daquela norma às hipóteses nela
previstas, tendo em vista o vício formal de inconstitucionalidade subsistente.
5. Declaração, incidenter tantum, da inconstitucionalidade pretérita do art. 8o do
Decreto-Lei n. 1.736/1979. (AI no REsp 1.419.104/SP, Relator Ministro Og Fernandes,
CORTE ESPECIAL, julgado em 21/6/2017, DJe 15/8/2017)
Já no julgamento do REsp no 1.515.421/SP, a Segunda Turma do STJ, aplicando o
que decidido por aquela Corte, segundo o rito dos recursos repetitivos, para o redirecionamento
da execução fiscal para a pessoa dos administradores da pessoa jurídica, vedou o
redirecionamento da execução fiscal com base no artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPI.
REDIRECIONAMENTO. ART. 135, III, DO CTN. ATO COM EXCESSO DE
PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU CONTRA O ESTATUTO, OU NO CASO DE
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
EMPRESA.
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DO SÓCIO-GERENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
INDEPENDENTE DA NATUREZA DO DÉBITO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente da empresa, independentemente da natureza do
débito, é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes,
infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se
incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.
2. Independentemente da natureza do débito (IPI ou Imposto de Renda Retido na
Fonte), o redirecionamento da execução fiscal para o sócio só é possível quando
demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no
caso de dissolução irregular da empresa.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo se manifestou no sentido de que não há provas da
existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto. Entendimento diverso demandaria a análise das provas dos autos,
impossível nesta Corte ante o óbice da Súmula 7/STJ. (AgRg no REsp 1.515.421/SP,
Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe
02/02/2016)

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722466/2013-42

No voto do Ministro Relator, percebe-se posição equivalente à defendida pelo
Recorrente, Artur Cavalieri:
Da leitura do aresto recorrido, percebe-se que o julgamento da matéria foi analisado de
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a responsabilidade
solidária prevista no art. 8o do Decreto-Lei 1.736/79, depende da observância dos
requisitos dispostos no referido art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Ressalta-se, ainda, que, independentemente da natureza do débito (IPI ou Imposto de
Renda Retido na Fonte), o redirecionamento da execução fiscal para o sócio só é
possível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao
estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa.
Ocorre que a adoção desta posição encontra óbice, a meu ver, na necessidade de
se reconhecer, por via oblíqua, a inconstitucionalidade do dispositivo legal, para negar-lhe
aplicação direta.
É de se ressaltar que as referidas decisões acima não se revestem de caráter
vinculante para os julgadores do CARF, uma vez que não há decisão específica acerca da
solidariedade prevista no artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, que se enquadre dentre as
hipóteses previstas no §1o do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), nas quais é
admitido afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls., a autoridade
administrativa se embasou nos artigos 124, inciso II, do Código Tributário Nacional e no artigo
8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, e foi feito o enquadramento da conduta dos administradores
como “apropriação indébita de tributo”, o que seria hábil a justificar, a meu ver, a atribuição de
responsabilidade solidária com base no art. 135, inciso III, do CTN, por infração de lei.
Deste modo, seja pela aplicação direta do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de
1979, seja pela aplicação do art. 135, inciso III, do CTN, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso dos sócios da pessoa jurídica Recorrente, Artur Cavalieri, mantendo a solidariedade a
ele atribuída pelos débitos constituídos.

Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência e no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital